Tribunal: STF
Processo: ADPF 711
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração (petição nº 69810/2020), com pedido de efeitos modificativos, opostos pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – em face de decisão monocrática publicada em 25.08.2020, em que negado seguimento à arguição de descumprimento de preceito fundamental, prejudicado o exame do pedido liminar.
    2. O embargante invoca a existência de omissão, obscuridade e contradição na decisão. 
    Para corroborar a sua tese, diz que os atos impugnados na petição inicial se enquadram na categoria “ato normativo”, diversamente do quanto entendido na decisão embargada. Defende, nessa linha argumentativa, que: “diferentemente como apontado na r. Decisão pela Douta Ministra Relatora somente porque os Pareceres e decisões administrativas foram colhidas ‘provas de informação de Mandado de Segurança’ isto não retira qual é o entendimento do Ministério da Economia e de seus Agentes Públicos da Secretaria do Tesouro Nacional – pois sua real posição nos retrorreferidos atos normativos – atos de império que é o reconhecimento da prescrição dos títulos abrangidos pelo DL 6019/43, pois aposição sedimentada pelo Ente Público ‘atos de império’ são estes de forma definitiva, portanto são atos normativos do Poder Público”. 
    Alega que não há meios de combater as decisões proferidas no bojo do processo administrativo no qual exarado o entendimento que reconhece a prescrição dos títulos abrangidos pelo Decreto-lei 6019/43, insistindo cuidar-se de “ato de império” que afronta preceitos fundamentais.
     3. Sustenta, ainda, a caracterização de omissão quanto à violação da separação dos poderes, conforme indicado na inicial. E conclui, in verbis: “Dentro deste compasso - há patente omissão, contradição, e obscuridade frente aos elementos perfilhados junto a exordial e os documentos que a instruem – bem como aos presentes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes – pois os Pareceres e a Nota Técnica são sim atos normativos definitivos ‘terminativos’ da Administração Pública ‘atos de império’ pela qual toda decisão administrativa são pautados por eles – nestes termos requer seja acolhida e processada a presente ação ADPF nos exatos termos perfilhados, para afastar os supracitados atos de império – atos normativos terminativos e definitivos da Administração Pública que estão em patente conflitos com preceitos fundamentais”. 
    4. Quanto às decisões judiciais, aponta outro ponto de omissão, obscuridade e contradição no decisum decorrente do afastamento da caracterização de controvérsia judicial em razão de o Partido autor ter apresentado uma única sentença para delinear o descumprimento de preceitos fundamentais.
    À vista dessa situação, afirma que “neste particular, talvez por relapso processual não foram colacionadas aos autos da presente ADPF – as várias decisões – sentenças - ‘atos jurisdicionais’ que dão amparo ao processamento da presente ADPF”. E prossegue informando que acostou, com a peça recursal aclaratória, mais 17 (dezessete) sentenças no mesmo sentido, a fim de amparar o processamento da ação.
    5. Ao fim, requer o recebimento e o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja processada a ação e apreciado o pedido de medida cautelar.
    Relatados os principais elementos argumentativos do recurso.
    6. Não merecem conhecimento os embargos de declaração opostos, em virtude da ausência de configuração dos seus requisitos.
    Assim foi ementada a decisão ora embargada:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PRESCRITOS NA LEI Nº 9.882/1999. SUBSIDIARIEDADE NÃO ATENDIDA. ATOS COM AUSÊNCIA DE NORMATIVIDADE ADEQUADA. A ÚNICA DECISÃO JUDICIAL CITADA NA INICIAL NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. PENDÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL NO PROCESSO DE ORIGEM. PRESENTES OUTROS MEIOS CAPAZES DA SANAR A ALEGADA LESIVIDADE (ART. 4º, CAPUT, LEI Nº 9.882/1999). NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.
    7. Rememoro que a finalidade dos embargos de declaração é sanar os vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
    III - corrigir erro material.
    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º “.
    O embargante limitou-se a indicar aleatoriamente a configuração inespecífica de omissão, obscuridade e contradição. Em verdade, a sua tese no que atine à omissão é relativa à ausência de adentramento na questão de fundo da presente ADPF exatamente em razão da ausência de configuração de seus requisitos. Uma vez não presente a subsidiariedade ínsita a esta espécie de ação constitucional, não se permite abrir o escrutínio constitucional a que se destina.
    Tampouco há contradição ou obscuridade. 
    Os embargos de declaração foram opostos, em realidade, em clara tentativa de suprir as carências processuais expostas, na fundamentação da decisão embargada, para a negativa de seguimento à ação: pedido abrangente e impreciso, além do não preenchimento do requisito da subsidiariedade.
    Ressalto que a revisão, a reforma da decisão ou o rejulgamento do feito desbordam do escopo aclaratório do recurso manejado, que possui natureza somente integrativa.
    In casu, a atuação do embargante revela mero inconformismo em busca da rediscussão da matéria objeto da decisão. É evidente, neste ponto, o desiderato de novo julgamento por meio de embargos de declaração, postura veementemente rechaçada por esta Corte. Colho precedentes nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados”. (ADI 484 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)
    “Segundos embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Mero inconformismo não caracteriza contradição. Tentativa de rediscussão da matéria e DE fazer prevalecer tese que restou vencida no plenário do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade nesta sede recursal. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza contradição para fins de oposição de embargos de declaratórios, especialmente em sede de controle abstrato de constitucionalidade, em que o Tribunal não fica adstrito aos argumentos trazidos pelos requerentes. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese amplamente debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (ADI 3112 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFORMISMO NÃO CARACTERIZA CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE TESES VENCIDAS NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Mero inconformismo não caracteriza contradição para fins de oposição de embargos de declaratórios, especialmente em sede de controle abstrato de constitucionalidade, em que o Tribunal não fica adstrito aos argumentos trazidos pelos requerentes. 3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer as teses amplamente debatidas e que, no entanto, ficaram vencidas no Plenário. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 1127 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 24-08-2018 PUBLIC 27-08-2018)
    Desse modo, é manifesta a incognoscibilidade do recurso. 
    8. Ante o exposto, nego seguimento aos presentes embargos de declaração. 
    À Secretaria Judiciária para as providências processuais cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora